Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (ID 18786318), interposta pelo Autor, ELOI MENEZES DE SOUZA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 18786314), nos autos da ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na sentença recorrida, o Juízo de origem delimitou que “a controvérsia cinge em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos à parte autora, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP”. Destacou que “é certo que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos que são efetuados, mas é de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional”. Pontuou que, “uma vez realizados os depósitos, pela União, à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a essa instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP”. Considerou que, “nesse cenário, a planilha de cálculos que instrui a inicial em [nada] corrobora a tese do autor, pois não respeitou a forma de cálculo prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975, que regula o Programa de Interação Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Fundamentou que, de acordo com este dispositivo “legal, “após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável””. Concluiu que “nada há que aponte a má-gestão dos valores constantes da conta vinculada do autor; [não havendo que se] falar em restituição de valores desfalcados, [pois] a parte autora não demonstrou a alegada má administração por parte do Banco do Brasil, porque pleiteou com base em alguns índices de correção monetária e em periodicidade de juros dissociados dos que deveriam ser aplicados pela instituição financeira gestora da conta PASEP”. Por fim, julgou o pedido improcedente e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do “valor atualizado da causa desde o ajuizamento da demanda”. Em sua razões recursais, o Apelante delimita que, “de acordo com os elementos de informação dos autos, verifica-se que o banco parece ter suprimido valores relativos aos benefícios da conta do Apelante, que foi surpreendido com valores irrisórios, após anos de trabalho, sem ter deixado que os valores pudessem ser corrigidos e remunerados com juros”. Sustenta que, “uma vez que não há justificativa razoável em relação a conduta do Apelado, é de rigor a obrigação de indenizar a Apelante na forma do Código Civil Pátrio”, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Defende que, “como se pode verificar, o Apelante, lesado em seu direito, de ter os valores, fruto dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, teve o seu direito de acúmulo do fundo econômico (que deveria dispor) vilipendiado, motivo pelo qual deve o Recorrido, indenizar materialmente o Apelante, que passou por um verdadeiro “choque” psicológico ao perceber os valores irrisórios contidos em sua conta”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para que a sentença seja reformada, com o julgamento procedente do pedido, nos termos das especificações da petição inicial. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 18786324). Preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, sob o fundamento da existência de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o “Recorrente não rebateu todos os argumentos e fundamentações trazidas na decisão recorrida, fazendo meramente alegações soltas, como se fosse uma peça exordial, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro”. Defende que, para o conhecimento do recurso, é “necessária a expressa exposição dos argumentos que contradizem a fundamentação da decisão, como forma de expor a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Por fim, requer o acolhimento desta preliminar e o não conhecimento do recurso. Intimado a manifestar-se; o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID’s 18842158 e 19432904). É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se que, conforme emerge da petição inicial (ID 18786012), a causa de pedir teve como fundamento a possível inexistência de atualização monetária pelo Réu dos valores depositados pela União Federal na conta PASEP do Autor, nos termos dos arts. 3o e 4o, ambos do Decreto n. 4.751/2003. De acordo com a especificação “d” do pedido, a pretensão cingiu-se à condenação do Réu ao pagamento ao Autor do valor de R$ 100.060,66 (cem mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos). Advindo a sentença recorrida, o Juízo a quo fundamentou, em suma, que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a aludida má gestão do Réu, ora Apelado, no que se refere a atualização monetária dos recursos depositados pela União Federal na conta PASEP da parte processual adversa, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975. Por conseguinte, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade do presente recurso. Com efeito, subsome-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na “norma regra” supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso - requisito extrínseco. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que concerne à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Nesse sentido, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – ausência de comprovação do descumprimento pelo Apelado dos parâmetros e índices legais de atualização monetária da conta PASEP do Apelante. Ao contrário, o Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, limita-se a defender que o Apelado “parece ter” cometido o ato ilícito em comento (CC, Arts. 186 e 927), sem apontar, contudo, qual ponto da sentença recorrida merece reforma quanto as razões de decidir do Juízo de origem quanto ao fundamento legal utilizado - parâmetros e índices estabelecidos no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975. Por conseguinte, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade e, por conseguinte, que a preliminar arguida em contrarrazões merece acolhimento e o recurso não deve ser conhecido, em razão da inexistência de enfrentamento do fundamento da ratio decidendi da sentença. Assim, verifica-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Por fim, constata-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão da existência de fixação na origem e do não conhecimento do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se.